Tribunal: CARF
Processo: 15374.928036/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.928036/2009-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.270 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/12/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 37 dos autos:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP n° 18092.52801.150506.1.3.04-5400, em 15/05/2006, de crédito
referente a valor que teria sido recolhido a maior, em 12/12/2002, a título de PIS, PA
11/2002 com débito(s) de Cofins relativo(s) a abril de 2006.
A Deinf Rio de Janeiro, por meio do despacho decisório de fl. 08, não
homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do crédito informado,
em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado
para quitar outros débitos da Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.928036/2009-25
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.928036/2009-25
Acórdão n.o 3002-001.270
S3-TE02
Fl. 1,5

Cientificada do despacho—e da cobrança—dos—débitos—indevidamente
compensados, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 11 a
13, na qual preliminarmente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, providência esta já atendida pela
Delegacia de origem.
No mérito, alega que do DARF informado, no valor originário de R$904,00,
constatou ter pago a maior o montante de R$ 844,20, montante este que corrigido pela
Selic até a data da compensação satisfaz integralmente o débito compensado.
Solicita homologação da compensação, da forma declarada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 12/14),
despacho decisório, procuração, documentos de identificação dos seus representantes, contrato
social e PERDCOMP (fls. 15/32).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 36/38):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/12/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 21/01/2011 (vide AR à fl. 43
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 21/02/2011, Recurso Voluntário (fls.
44/52).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que “a questão constante da decisão
recorrida carece de produção de provas, pois trata-se da incidência de COFINS sobre receitas
financeiras, exigência fiscal declarada inconstitucional pelo STF”. Alegou que o crédito em
questão decorreria de recolhimento indevido de PIS sobre outras receitas que não integram o
conceito de faturamento, sob a regência da Lei 9.718/98, que recebeu a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF quanto ao dispositivo que alterou a base de cálculo desse tributo.
Afirmou que suas alegações podem ser comprovadas por mera diligência fiscal.
Ao fim, pediu a desconstituição completa da exigência fiscal com o desfazimento
do lançamento tributário.
Juntou com o seu recurso: contrato social, procuração e documentos de
identificação dos seus representantes (fls. 53/63).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.928036/2009-25
Acórdão n.o 3002-001.270
S3-TE02
Fl. 2

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata-se de pedido de compensação em que a DRJ
entendeu por indeferir o pleito do contribuinte em razão da ausência de comprovação da certeza
e liquidez do direito creditório analisado.
Face à referida decisão, o contribuinte interpõe recurso voluntário por meio do
qual defende que a questão constante da decisão recorrida careceria de produção de provas, visto
que relacionada à incidência de COFINS sobre receitas financeiras, exigência esta declarada
inconstitucional pelo STF. Isso porque, segundo alega, o crédito em questão decorreria de
recolhimento indevido de PIS sobre outras receitas que não integram o conceito de faturamento,
sob a regência da Lei 9.718/98, que recebeu a declaração de inconstitucionalidade pelo STF
quanto ao dispositivo que alterou a base de cálculo desse tributo. Afirmou, ainda, que suas
alegações podem ser comprovadas por mera diligência fiscal.
Ao analisar o caso, é de fácil constatação a improcedência da alegação
apresentada pelo contribuinte nos presentes autos. Isso porque, em que pese a matéria de direito
já ter sido sedimentada pelo STF, conforme indicado pelo contribuinte em seu recurso, tal fato
não leva, por si só, à procedência de eventuais pedidos de compensação. Em tais casos, é
necessário que o contribuinte comprove que aquele determinado valor pleiteado, de fato,
corresponde a recolhimento indevido, visto que oriundo de outras receitas que não integral o
conceito de faturamento.
Acontece que, no caso dos presentes autos, o contribuinte limitou-se a alegar tal
fato, indicando que as suas alegações poderiam ser comprovadas por mera diligência fiscal. Não
trouxe aos autos, contudo, nenhum elemento probatório tendente a demonstrar o que alega.
Ou seja, em que pese a fundamentação constante da decisão recorrida, em que a
DRJ indicou expressamente que o indeferimento decorria da ausência de comprovação do
alegado, o Recorrente interpõe Recurso Voluntário, por meio do qual insiste na argumentação de
existência do crédito tributário pretendido, contudo, sem que tivesse trazido aos autos qualquer
documentação adicional apta a comprovar a existência deste suposto crédito.
Sendo assim, por concordar com as razões postas na decisão recorrida, transcrevo-
a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, o que faço com espeque no § 3o do art. 57
do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
A lide centra-se na alegação da irnpugnante de que declarou e recolheu valor maior que
o devido a título de PIS relativo(a) ao mês 11/2002.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.928036/2009-25
Acórdão n.o 3002-001.270
S3-TE02
Fl. 2,5

A impugnante em momento algum comprova que o recolhimento efetuado é maior que
o devido. Tampouco consta do processo qualquer informação que permita apurar a base
de cálculo e, a partir dela o montante efetivamente devida da contribuição.
Ademais, as consultas às últimas DCTF e DIPJ apresentadas pela interessada, por mim
anexadas às folhas 30 e 31, indicam que o valor recolhido corresponde ao débito
informado nestas, sendo portanto correta a informação constante do despacho decisório
combatido, de que não restam créditos disponíveis para compensação.
Inversamente ao que ocorre nos casos em que se trata de lançamento de oficio, nos
processos envolvendo compensação o ônus da prova do direito é do sujeito passivo, já
que lhe cabe a iniciativa e o interesse em ver reconhecido seu direito ao crédito e à
compensação.
A jurisprudência administrativa emanada do E. Conselho de Contribuintes é firme nesse
sentido, conforme exemplificam as ementas dos segiintes Acórdãos:
a) Ac. 203-11106, Cie 30/06/2006:
VALORES
A
REPETIR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. Pedido de Restituição deve ser acompanhado da
demonstração dos valores pagos a maior ou indevidamente e da
comprovação respectiva, de modo a permitir a regular apuração do
quantum a repetir sem a qual os créditos não podem ser reconhecidos, ainda
que o direito se apresente plausível.
b) Ac 107-03749, de 05/12/1996:
COMPENSAÇÃO/INDEFERIMENTO. Nega-se o direito a compensação
quando não se encontra nos autos pressuposto desse direito e nem
demonstração dos valores dos créditos que a recorrente diz possuir, não
autorizando o reconhecimento do direito pleiteado.Recurso negado.
c) Ac.108-06237, de 15/09/2000:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA — AJUSTE DO LUCRO REAL
— COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS — A compensação
de prejuízos fiscais depende de prova de sua existência, a ser produzida pelo
contribuinte.
d) Ac. 203-10937, de 23/05/2006:
PIS.
FATURAMENTO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ELEMENTO DE PROVA. O pedido de
restituição ou compensação deverá vir acompanhado da prova ou elementos
suficientes para possibilitar a apuração do valor recolhido a maior, sob
pena da inviabilização da determinação da liquidez e da certeza do valor a
repetir.
d) Ac. 203-09752, de 15/09/2004:
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Compensação alegada
pelo contribuinte exige prova do direito creditório e escrituração regular,
para que o Fisco possa aferir os valores e pronunciar-se sobre o feito.
e) Ac.108-09163, de 07/12/2006:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.928036/2009-25
Acórdão n.o 3002-001.270
S3-TE02
Fl. 3

PAF - ÔNUS DA PROVA - Cabe ao sujeito passivo comprovar suas
alegações. Não prospera o argumento de que: "A_ própria Secretaria da
Receita Federal poderia ter verificado em seus arquivos e documentos e
comprovado a certeza e liquidez da existência do montante do crédito
alegado".
Assim, a natureza da relação processual própria dos processos de compensação atribui
ao sujeito passivo o ônus de provar o crédito que pleiteia, não cabendo à autoridade
administrativa suprir o encargo que é da pleiteante.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e
em conseqüência não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação
pleiteada.
Não é demais mencionar, outrossim, que, como é cediço, nos termos do que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito
tributário é requisito essencial ao deferimento do pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, cabia ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Não o tendo feito nem na manifestação de inconformidade nem no Recurso
Voluntário interposto, há de ser indeferida a sua pretensão recursal.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.928036/2009-25
Acórdão n.o 3002-001.270
S3-TE02
Fl. 3,5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital